Tribunal: STJ
Processo: 0705823-53.2021.8.07.0018
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2476598 - DF(2023/0370050-4)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: EUNICE MARIA AVELINO DA SILVA
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
MAYARA SOUSA MEDEIROS - DF056294
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: LEANDRO ZANNONI APOLINARIO DE ALENCAR - DF026743
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ART. 1.022 DO CPC.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INCIDÊNCIA DA
EMBARGOS À
SÚMULA 284/STF.
EXECUÇÃO. REAJUSTE. REPOSIÇÃO DE PERDAS INFLACIONÁRIAS (ÍNDICE DE
84,32%). COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PROVIMENTO NEGADO.
1. É deficiente o capítulo do recurso especial em que é alegada a ofensa ao
do Código de Processo Civil (CPC) de forma genérica, sem a indicação
art. 1.022
específica dos pontos sobre os quais o julgador deveria ter se manifestado, por
impossibilitar a compreensão da controvérsia. Incidência, por analogia, do óbice
previsto na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (STF).
2. Discute-se nos autos a possibilidade de compensação do percentual de
84,32% decorrente das perdas inflacionárias do Plano Collor, reconhecida em anterior
ação de conhecimento, com reajustes posteriores concedidos com a mesma finalidade
perseguida na ação, ainda que sem previsão no título executivo.
3. Segundo entendimento adotado por ambas as Turmas de Direito Público
do STJ, "ainda que não suscitada no processo de conhecimento, possível a
compensação a fim de evitar o enriquecimento ilícito do servidor em detrimento do
erário, atenta ao fato de que o Tribunal local consignou que os reajustes foram
concedidos justamente com a mesma finalidade perseguida na ação, ou seja,
reposição de perdas decorrentes dos planos econômicos (e-STJ fl. 68), configurando
(AgInt no AgInt no
enriquecimento ilícito dos servidores em detrimento do erário"
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
AREsp 2.170.578/DF,
julgado em
DJe de
.
21/8/2023,
23/8/2023)
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54640684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 03/03/2026 11:04:57
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 56a37f40-e487-4eaa-b880-569aecc71b42

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA54640684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 03/03/2026 11:04:57
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 56a37f40-e487-4eaa-b880-569aecc71b42

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2476598 - DF (2023/0370050-4)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: EUNICE MARIA AVELINO DA SILVA
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
MAYARA SOUSA MEDEIROS - DF056294
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: LEANDRO ZANNONI APOLINARIO DE ALENCAR - DF026743
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÕES
GENÉRICAS. INCIDÊNCIA DA
EMBARGOS À EXECUÇÃO.
SÚMULA 284/STF.
REAJUSTE. REPOSIÇÃO DE PERDAS INFLACIONÁRIAS (ÍNDICE DE 84,32%).
COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA
JULGADA. PROVIMENTO NEGADO.
1. É deficiente o capítulo do recurso especial em que é alegada a ofensa ao
do Código de Processo Civil (CPC) de forma genérica, sem a indicação
art. 1.022
específica dos pontos sobre os quais o julgador deveria ter se manifestado, por
impossibilitar a compreensão da controvérsia. Incidência, por analogia, do óbice previsto
na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (STF).
2. Discute-se nos autos a possibilidade de compensação do percentual de
84,32% decorrente das perdas inflacionárias do Plano Collor, reconhecida em anterior
ação de conhecimento, com reajustes posteriores concedidos com a mesma finalidade
perseguida na ação, ainda que sem previsão no título executivo.
3. Segundo entendimento adotado por ambas as Turmas de Direito Público do
STJ, "ainda que não suscitada no processo de conhecimento, possível a compensação a
fim de evitar o enriquecimento ilícito do servidor em detrimento do erário, atenta ao fato
de que o Tribunal local consignou que os reajustes foram concedidos justamente com a
mesma finalidade perseguida na ação, ou seja, reposição de perdas decorrentes dos
planos econômicos (e-STJ fl. 68), configurando enriquecimento ilícito dos servidores em
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Mauro
detrimento do erário"
AREsp 2.170.578/DF,
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
21/8/2023,
23/8/2023)
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53923263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:19
Código de Controle do Documento: 91e055af-bd99-4a3f-b018-cb2655574932

Trata-se de agravo interno interposto por EUNICE MARIA AVELINO DA
SILVA da decisão de fls. 836/843.
Nas razões recursais, a parte recorrente sustenta ter havido violação do
do CPC, uma vez que não teria havido manifestação judicial sobre as
art. 1.022
questões apontadas nos embargos de declaração.
Quanto ao mérito, alega que "o em. relator não observou que os reajustes
tidos como compensados (30% - Decreto n° 12.728, de 22 de outubro de 19990 e 81% -
Decreto no 12.947, de 27 de dezembro de 19990), são muito ANTERIORES ao trânsito
(fl. 860).
em julgado do título judicial em execução, que somente ocorreu em
"
27/11/2008
Destaca a necessidade de observância quanto ao decidido no REsp 1.235.513
/AL e no AgInt no
referentes aos Temas 476 e 475 do STJ,
REsp 1.895.849/RS,
respectivamente.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 880/882).
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece prosperar.
A respeito da alegação de violação ao
do Código de Processo Civil,
art. 1.022
a parte recorrente não informou a questão sobre a qual o Tribunal de origem deveria ter
se manifestado. Ela se restringiu a alegações genéricas, o que impediu a compreensão
do ponto controvertido. Confira-se (fl. 674):
Se, o que se admite apenas para argumentar, o acórdão que julgou os
embargos de declaração não apreciou por completo os temas recursais
ventilados, principalmente quanto a não observância dos comandos normativos
presentes nos
§3o, do CDC; arts. 322, §1o, 505, 507, 508, 509, §4o;
art. 103,
arts. 368 e 369 do CC; 1o da
impõe-se sua anulação, ante à
Lei 6.899/81,
afronta ao disposto no
II, do CPC (...).
art. 1.022,

A aplicação, por analogia, da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal está
correta.
No mérito, como já consignado na decisão agravada, discute-se nos autos a
possibilidade de compensação do percentual de 84,32% decorrente das perdas
Documento eletrônico VDA53923263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:19
Código de Controle do Documento: 91e055af-bd99-4a3f-b018-cb2655574932

inflacionárias do Plano Collor, reconhecida em anterior ação de conhecimento, com
reajustes posteriores concedidos com a mesma finalidade perseguida na ação, ainda que
sem previsão no título executivo.
Sobre o assunto, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao
julgar o Recurso Especial 1.235.513/AL, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou este
entendimento:
Transitado em julgado o título judicial sem qualquer limitação ao
pagamento integral do índice de 28,86%, não cabe à União e às autarquias
federais alegar, por meio de embargos, a compensação com tais reajustes, sob
pena de ofender-se a coisa julgada.

Todavia, considerando a aplicação dos princípios da probidade e da boa-fé,
adoto o entendimento já manifestado pelas Turmas de Direito Público do STJ de que,
"ainda que não suscitada no processo de conhecimento, possível a compensação a fim
de evitar o enriquecimento ilícito do servidor em detrimento do erário, atenta ao fato de
que o Tribunal local consignou que os reajustes foram concedidos justamente com a
mesma finalidade perseguida na ação, ou seja, reposição de perdas decorrentes dos
planos econômicos (e-STJ fl. 68), configurando enriquecimento ilícito dos servidores em
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Mauro
detrimento do erário"
AREsp 2.170.578/DF,
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
21/8/2023,
23/8/2023)
Confiram-se:
SERVIDOR PÚBLICO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO COLLOR. COMPENSAÇÃO.
POSSIBILIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INADMISSIBILIDADE.
1. "O STJ, em hipóteses similares à presente, tem entendido que deve
ser realizada a compensação na execução, considerando-se outros valores
morais, tais como a probidade e a boa-fé, bem como a dificuldade de se
conceber que, na satisfação de um direito, seja possibilitado o prejuízo da
outra parte e o enriquecimento sem causa" (AgInt no REsp n. 2.134.027/DF,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
23/9/2024,
.
26/9/2024)
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
AREsp n. 2.514.507/DF,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.

PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE
RELATIVO AO PLANO COLLOR. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
1. A controvérsia cinge-se à possibilidade do percentual de 84,32%
decorrente das perdas inflacionárias do Plano Collor e arguida em fase de
impugnação ao cumprimento individual da sentença coletiva poderia ser
Documento eletrônico VDA53923263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:19
Código de Controle do Documento: 91e055af-bd99-4a3f-b018-cb2655574932

compensado com reajustes concedidos com a mesma finalidade perseguida na
ação sem configurar ofensa à coisa julgada.
2. Em caso como o dos autos, em razões de suas peculiaridades, já foi
expresso que "[...] não se pode admitir que determinada parcela de servidores
seja beneficiada com enriquecimento sem causa em detrimento do erário, com
graves prejuízos e consequências para a coletividade, pois o interesse
particular não pode prevalecer sobre o interesse público e o bem comum [...]"
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Napoleão Nunes
REsp n. 1.451.793/DF,
Maia Filho, Primeira Turma, DJe de
.
17/10/2019)
3. No mesmo sentido: "[...] a jurisprudência norteada pelos princípios da
probidade e da boa-fé, entende que, ainda que não suscitada no processo de
conhecimento, possível a compensação a fim de evitar o enriquecimento ilícito
do servidor em detrimento do erário, atenta ao fato de que o Tribunal local
consignou que os reajustes foram concedidos justamente com a mesma
finalidade perseguida na ação, ou seja, reposição de perdas decorrentes dos
planos econômicos [...], configurando enriquecimento ilícito dos servidores em
detrimento do erário. Nesse sentido: AgInt no
relatora
AREsp n. 465.900/DF,
Ministra Regina Helena Costa, relator para acórdão Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
8/2/2018,
22/3/2018.
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
REsp n. 1.487.018/DF,
em
DJe de
" (AgInt no AgInt no
19/8/2019,
22/8/2019
AREsp n. 2.170.578/DF,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
21/8/2023,
23/8/2023.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
AREsp n. 2.371.274/DF,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
4/9/2024.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REAJUSTE DE
84,32%. SINAFITE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
CPC/2015
(ART. 535 DO CPC/73). INEXISTÊNCIA. COMPENSAÇÃO DE REAJUSTE
POSTERIOR À FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. PRECEDENTES DO STJ.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 741 E 460 DO CPC/1973.
PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA N. 7/STJ
I - Na origem, trata-se de embargos à execução opostos pelo Distrito
Federal, em via de execução da sentença proferida em mandado de segurança
que condenou o ente federativo ao pagamento de parcelas vencidas referentes
ao reajuste salarial no percentual de 84,32%, relativo ao IPC de março/1990
(Plano Collor), concedido aos servidores filiados ao Sinafite. No Tribunal a quo,
julgaram-se parcialmente procedentes os embargos para reconhecer a
ocorrência de compensação parcial de reajustes concedidos. Nesta Corte,
negou-se provimento ao recurso especial.
II - Afasto a alegação de ofensa ao
II, do
porque não
art. 535,
CPC/1973,
demonstrada omissão capaz de comprometer a fundamentação do acórdão
recorrido ou de constituir-se em empecilho ao conhecimento do recurso
especial. Citem-se, a propósito, os seguintes precedentes: EDcl nos EDcl nos
EDcl na Pet n. 9.942/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção,
julgado
em

DJe
de

EDcl
no
AgInt
no

8/2/2017,

14/2/2017;
Documento eletrônico VDA53923263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:19
Código de Controle do Documento: 91e055af-bd99-4a3f-b018-cb2655574932

Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
REsp n. 1.611.355/SC,
em
DJe de
AgInt no AgInt no
Rel.
14/2/2017,
24/2/2017;
AREsp n. 955.180/RJ,
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
14/2/2017,
AgRg no
Segunda Turma, Rel. Min. Mauro
20/2/2017;
REsp n. 1.374.797/MG,
Campbell Marques, DJe de 10/9/2014.
III - O cerne da fundamentação do acórdão recorrido está em que não há
ofensa à coisa julgada em relação à possibilidade de compensação/abatimento
do percentual de 84,32% concedido aos servidores do Distrito Federal com os
reajustes posteriores que tenham relação com o Plano Collor. Veja-se (fls. 952
e 1.033): "Neste, como já dito, o que se pretende é o pagamento das parcelas
vencidas relativas ao percentual de reajuste de 84,32%, entre 1996 e 2003.
Não obstante, a solução a ser dada é a mesma, tendo em vista que há de ser
reconhecido o direito à compensação de reajustes específicos posteriores,
porquanto todos os reajustes concedidos às categorias profissionais têm por
fim compensar as perdas decorrentes da inflação, sendo desnecessário,
assim, que os reajustes apontados pelo Distrito Federal para a compensação
com os 84,32%, tenham sido criados com expressa menção ao Plano Collor.
Ademais, conforme bem ressaltado no voto do e. Relator citado, não há se
falar em ofensa à coisa julgada, pois não se reconheceu o direito ao reajuste
de 84, 32%, mas à reposição da perda decorrente da inflação, por ocasião do
Plano Collor ainda mais porque se trata de fato superveniente à demanda, apto
a extinguir a execução, nos termos do
- inc. VI do ,CPC. (fl. 952) [...].
art. 741,
Ressalto que não se está alterando o decisum, que é imutável, apenas
considerando que a coisa julgada não determinou a incorporação de reajuste
de 84,32%, mas sim determinou o reajuste nesse percentual, que é coisa
diversa. [...]."
IV - Verifica-se que esse entendimento está em consonância com a
jurisprudência desta Corte de que não ofende a coisa julgada a compensação
de reajuste posterior à formação do título executivo. Nesse sentido: AgRg no
AgRg no
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp n. 360.454/DF,
Turma, julgado em
DJe
e AgInt no
22/5/2014,
25/9/2014
REsp n. 1.531.241/DF,
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
4/4/2017,
24/4/2017.
V - No que tange à alegação de divergência jurisprudencial, a parte
recorrente não demonstra a divergência, apenas transcreve ementas de
acórdãos. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a
quem recorrer demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os
casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles.
Indispensável a transcrição dos trechos do relatório e do voto dos acórdãos
recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o
intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente.
VI - O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541,
parágrafo único, do CPC e
do RISTJ) impede o conhecimento do
art. 255
recurso especial com base na alínea c do inciso III do
da Constituição
art. 105
Federal.
VII - Sobre a alegada ofensa aos arts. 741, VI, e 460, parágrafo único, do
insurge-se o recorrente contra a ausência de comprovação pela
CPC/1973,
parte do pagamento do índice de reajuste deferido para fins de compensação.
Verifica-se que, após provocado por meio de embargos declaratórios relativos
Documento eletrônico VDA53923263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:19
Código de Controle do Documento: 91e055af-bd99-4a3f-b018-cb2655574932

ao objeto da compensação, pronunciou-se o Tribunal a quo (fls. 986 e 1.059):
"[...] Inicialmente, ressalto que a referência feita às planilhas, na verdade,
refere-se às que estão inclusas nos autos da execução em apenso, em que os
cálculos foram formulados pelo Exeqüente. Contudo, levando em consideração
que as planilhas a que se refere o acórdão que julgou o segundo recurso de
embargos de declaração, interposto pelo SINAFITE, especialmente o contido à
fl. 889, quando examinou a contradição apontada, é cabível um esclarecimento
sobre tal ponto, apenas para constar que o Distrito Federal as apresentou às
fls. 36/161 dos presentes autos, que, de qualquer forma, poderão ser objeto de
esclarecimento futuro, a fim de aferir o exato valor devido a cada um dos
substituídos (fl. 1059)."
VIII - Assim, para infirmar as conclusões do acórdão recorrido em que
estão devidamente comprovados os reajustes de compensação, seria
necessário o reexame dos elementos fático-probatórios, o que é vedado no
âmbito estreito do recurso especial por aplicação do enunciado n. 7 da Súmula
do STJ.
IX - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 1.009.013/DF,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
19/10/2020,
22/10/2020.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53923263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:19
Código de Controle do Documento: 91e055af-bd99-4a3f-b018-cb2655574932

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.476.598 / DF
Número Registro: 2023/0370050-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00131369520008070001 07058235320218070018 131369520008070001 7058235320218070018
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EUNICE MARIA AVELINO DA SILVA
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
MAYARA SOUSA MEDEIROS - DF056294
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : LEANDRO ZANNONI APOLINARIO DE ALENCAR - DF026743
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: EUNICE MARIA AVELINO DA SILVA
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
MAYARA SOUSA MEDEIROS - DF056294
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : LEANDRO ZANNONI APOLINARIO DE ALENCAR - DF026743
TERMO
Documento eletrônico VDA54620960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:05:15
Código de Controle do Documento: 629dda9b-f43c-42a7-aa4f-3058b1cfde27

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54620960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:05:15
Código de Controle do Documento: 629dda9b-f43c-42a7-aa4f-3058b1cfde27